Tribunal: STM
Processo: 7000379-91.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000379-91.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: THIAGO SOARES MACHADO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/08/2021 a 12/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar suscitada pelo douto Ministério Público Militar e não conheceu do
Recurso em Sentido Estrito interposto pela ilustre Defensoria Pública da União,
diante da ausência de interesse recursal, nos termos do art. 511, parágrafo único,
do CPPM, na forma do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/08/2021 22:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff7fcad5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000379-91.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: THIAGO SOARES MACHADO.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. SUSPENSÃO DO SURSIS
CONCEDIDO PELA JMU. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO DE AÇÃO PENAL
ESTADUAL CONTRA O RÉU. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RSE. AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDOS CONTRADITÓRIOS. ACOLHIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
O recorrente objetivou, em suma, no mérito recursal, desconstituir a Decisão a quo
vergastada para que não houvesse a suspensão da execução de sua pena de 6 (seis)
meses de detenção, após sua condenação como incurso no art. 299 do CPM pela JMU,
com a concessão do benefício do sursis, cuja Sentença transitou em julgado para as
partes, mesmo diante de processo criminal estadual em curso pelo cometimento de
suposto outro delito.
Alegou a Defesa ser incabível a suspensão da execução da pena pelo Juízo primevo,
tendo em vista os meios eletrônicos disponíveis na instituição penitenciária em que
se encontra o réu para a realização da audiência admonitória.
Preliminarmente, o Parquet Milicien pugnou pelo não conhecimento do Recurso em
Sentido Estrito, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de
admissibilidade, diante da ausência de interesse recursal da DPU, uma vez que a
própria Defesa pleiteou a prorrogação do prazo do sursis até que houvesse o
julgamento definitivo da lide que tramita na Justiça Estadual, em momento anterior à
interposição do Recurso.
Da análise perfunctória dos autos, nota-se a contradição do petitório destacado da
pretensão recursal, ambos protocolizados pela Defensoria Pública da União.
In specie, houve a ausência de interesse recursal, que, de acordo com a teoria geral
do processo, é requisito de prelibação subjetivo para admissão do expediente, uma
vez que diz respeito à pessoa do recorrente, ex vi do art. 511, parágrafo único, do
CPPM.
Preliminar acolhida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
d o E x t r a t o d a A t a d o j u l g a m e n t o , p o r u n a n i m i d a d e , e m a c o l h e r a
preliminar suscitada pelo douto Ministério Público Militar e em não conhecer do Recurso em Sentido
Estrito interposto pela ilustre Defensoria Pública da União, diante da ausência de interesse recursal, nos
termos do art. 511, parágrafo único, do CPPM.

Brasília, 12 de agosto de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/08/2021 22:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff7fcad5
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo civil THIAGO SOARES MACHADO, contra a Decisão
do Juiz Federal da JMU da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 19/2/2021, nos autos da Processo de Execução Penal
nº 7000241-31.2020.7.01.00017, que suspendeu, até o julgamento definitivo da ação penal a que
responde o executado na justiça estadual, o benefício do sursis concedido após a condenação do agente
nesta especializada, ex vi do § 3º do art. 86 do CPM.
Dispôs o Decisum, in litteris (evento 1, doc. 1):
(...) Trata este processo de execução de sentença referente ao acima nominado,
condenado por este Juiz Federal, em 31/01/2019, à pena de 6 meses de detenção, como
incurso no crime do artigo 299 do CPM, com o benefício do sursis, como se vê da
Sentença encartada ao Evento 1, doc. 03, sendo certo que, em grau de recurso interposto
pela Defesa, foi a referida Sentença mantida pelo STM, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme acordão ao Evento 1, doc. 01, cujo trânsito em julgado ocorreu
para as partes em 06/03/2020, Evento 1, doc. 02.
Retornando os autos a esta Auditoria, foi designado, inicialmente, o dia 13/08/2020 para
audiência admonitória, Evento 14, a qual restou remarcada para o dia 20/08/2020, diante
da não localização do executado, sendo determinada a sua intimação pessoal, Evento 23.
No entanto, ao proceder à intimação do executado, foi constatado que esse se encontra
recolhido no Presídio Ary Franco, por determinação judicial da Justiça Comum Estadual,
conforme certidão ao Evento 33, doc. 1.
Instadas as partes a se manifestarem, o MPM, ao Evento 45, requereu a revogação da
suspensão condicional da pena, com base nos artigos 84, II e 86, § 1º, ambos do CPM,
lidos sob o prisma do Princípio da Proporcionalidade, bem como, em caso de deferimento,
que o Juízo da 20ª Vara Criminal da Capital fosse informado da alusiva decisão. A Defesa,
por sua vez, intimada eletronicamente em 24/08/2020, Evento 41, pugnou pela
prorrogação da suspensão condicional da pena até o julgamento definitivo da ação penal.
É o Relatório.
Com efeito, observo dos autos que o executado se encontra preso preventivamente por
decisão judicial no Processo Nº: 0133170-65.2020.8.19.0001, da 20ª Vara Criminal do Rio
de Janeiro, sem que houvesse notícia de condenação transitada em julgado em seu
desfavor, conforme Evento 55.
No entanto, em que pesem os argumentos trazidos pelo nobre Parquet Militar, verifico
que tais não merecem ser acolhidos. É de se ver que o inciso I, do artigo 86 do CPM
dispõe: "A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário: I - é condenado,
por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em razão de crime, ou de
contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa de
liberdade;(...)".
Assim, o ante mencionado dispositivo legal não inclui em seu rol a custódia cautelar como
uma das causas que ensejam a revogação do aludido benefício. Portanto, estendê-la para
abarcar a situação estampada nos presentes autos, como pretende o i. Órgão Ministerial,
violaria o princípio constitucional da presunção de Inocência, uma vez que, repito, não
haveria trânsito em julgado de sentença, o que, somente essa, autorizaria o
cancelamento do benefício, nos termos das Legislações Penal e Processual Castrenses.
Nesse sentido, já dispôs o STM, in verbis: "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. O NÃO
COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, EM VIRTUDE DE PRISÃO CAUTELAR
DECORRENTE DE PROCESSO DISTINTO, NÃO ENSEJA A CASSAÇÃO DO SURSIS. RECURSO
DESPROVIDO. (...)". 3. O cancelamento da suspensão condicional da pena, tendo como

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/08/2021 22:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff7fcad5
base processo criminal distinto, não transitado em julgado, ofende, a um só tempo, o
princípio da presunção da inocência e da duração razoável do processo. Recurso
desprovido. Decisão unânime. RSE nº 7000140-41.2015.7.02.0202 Rel: Min Alte Esq
Carlos Augusto de Souza. STM. Julg 17/12/2015. Public.05/02/2016. (Grifei)
Por outro lado, observo que diante do recolhimento do executado, fica inviável, por ora, a
realização de audiência admonitória e do consequente início da contagem do
correspondente período de prova, razão pela qual entendo que não cabe outra
providência a não ser a suspensão da presente Execução até o julgamento definitivo da
ação penal a que responde o executado, com base no § 3º do artigo 86 do CPM.
ISSO POSTO, INDEFIRO o requerimento Ministerial e mantenho o benefício do sursis
concedido ao executado THIAGO SOARES MACHADO, com base no inciso I, do artigo 86
do CPM c/c inciso LVII do artigo 5º da CF/88. Fica prorrogado o prazo da suspensão até o
julgamento definitivo da ação penal a que responde o executado, em conformidade com o
§ 3º do artigo 86 do CPM. (...).
O recorrente objetiva, em suma, desconstituir a Decisão vergastada para que não haja a suspensão da
execução de sua pena de 6 (seis) meses de detenção, após sua condenação como incurso no art. 299 do
CPM pela JMU, com a concessão do benefício do sursis (evento 1, doc. 3, do apenso), cuja Sentença
transitou em julgado para as partes em 6/3/2020 (evento 1, doc. 2, do apenso).
Alega a Defesa ser incabível a suspensão da execução da pena pelo Juízo a quo, tendo em vista os meios
eletrônicos disponíveis na instituição penitenciária em que se encontra o réu para a realização da
audiência admonitória.
A Decisão vergastada foi proferida em consequência da análise do pleito do MPM de revogação da
suspensão condicional da pena do agente, fulcrado no art. 84, inciso II, e no art. 86, §1º, ambos do CPM,
após o Juízo executório constatar, tendo em vista a intimação pessoal do réu para audiência admonitória,
que ele havia sido preso em flagrante em 6/7/2020 e indiciado (Processo n° 0133170-65.2020.8.19.0001 -
tramitando na 20ª Vara Criminal da Comarca da Capital) pelos delitos do art. 157, §2º-A, inciso I, do CP e
do art. 306 do CTB, tendo sido a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva para assegurar a
aplicação da lei penal (fl. 73 do Processo nº 0133170-65.2020.8.19.0001).
Aduziu a DPU, em suas Razões (evento 1, doc. 4), que, ao indeferir o requerimento Ministerial, o Juízo a
quo, embora tenha mantido o benefício do sursis concedido ao executado, com base no inciso I do art. 86
do CPM, c/c inciso LVII do art. 5º da CF/88, prorrogou o prazo da suspensão até o julgamento definitivo da
ação penal, em conformidade com o § 3º do art. 86 do CPM (evento 62), sob o fundamento de que, diante
do recolhimento do executado pelo indiciamento perante a Justiça estadual do Rio de Janeiro, ficaria
inviável a realização de audiência admonitória e o consequente início da contagem do correspondente
período de prova. Pugnou, ao fim, pela não prorrogação da execução da pena em questão, tendo em
vista a viabilidade de realização da referida audiência, pois, conforme certificado pelo OJ, o presídio Ary
Franco possui sala de videoconferência com computadores com acesso à internet, webcam e microfone
que possibilitaria ao custodiado participar do ato judicial da própria instituição.
Em Contrarrazões (evento 1, doc. 5), o Parquet Milicien pugnou, em preliminar, pelo não conhecimento do
Recurso em Sentido Estrito pelo não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, diante da ausência
de interesse recursal da DPU, uma vez que a própria Defesa pleiteou a prorrogação do prazo do sursis até
que houvesse o julgamento definitivo da lide em curso na Justiça Estadual, pleito deferido pelo Juízo a
quo, bem como pela intempestividade do protocolo das Razões recursais pela Defesa. No mérito,
corroborou o pedido formulado pela DPU em evento 60 do apenso, para que fosse prorrogado o sursis até
o julgamento definitivo da ação penal estadual, com fulcro no art. 86, § 3º, do CPM, com a suspensão do
prazo prescricional da pretensão executória, nos termos do art. 126, §3º, do CPM.
Em Decisão proferida em 2/6/2021, o magistrado afastou a possibilidade de retratação, assegurada no
permissivo legal insculpido no art. 520 do CPPM, mantendo na íntegra a deliberação judicial objeto de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/08/2021 22:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff7fcad5
ataque recursal pelos motivos nela expostos. Após, determinou a remessa dos autos eletrônicos a este
Egrégio STM por força do art. 522 do mesmo Diploma adjetivo.
Convocada a se manifestar sobre o feito, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, presentada pela
eminente Subprocuradora-Geral Dra. Hermínia Célia Raymundo, opinou pelo não conhecimento do
Recurso por ausência de interesse da Defesa, e, no mérito, pelo seu desprovimento, para manter-se
íntegra a Decisão a quo pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 8).
É o Relatório.

VOTO
Insurge-se o civil THIAGO SOARES MACHADO contra a Decisão do Juiz Federal da JMU da 1ª Auditoria da
1ª CJM, de 19/2/2021, nos autos do Processo de Execução Penal nº 7000241-31.2020.7.01.00017, que
suspendeu, até o julgamento definitivo da ação penal a que responde na justiça estadual, o benefício do
sursis concedido após sua condenação nesta especializada, ex vi do §3º do art. 86 do CPM.

Preliminar de não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito por ausência de interesse
da DPU e por intempestividade das Razões Recursais
(Suscitada pelo MPM)
Preliminarmente, pleiteou o Parquet das Armas pelo não conhecimento do Recurso da DPU por ausência
de interesse recursal, uma vez que, em momento anterior à interposição do presente Recurso (evento 60
do apenso), a Defesa pugnou pela prorrogação do prazo do sursis até que houvesse o julgamento
definitivo do processo que tramita na Justiça Estadual fluminense, tendo o pedido sido deferido pelo Juízo
a quo na alusiva Decisão vergastada.
Corroboro, pois, os argumentos da tese acusatória.
Cumpre salientar que, nos autos do Processo de Execução nº 7000241-31.2020.7.01.0001, em evento 60,
em 20/12/2020, peticionou a Defesa do réu, in litteris:
"Meritíssimo Juízo.
O MPM, no petitório constante do evento 42, fala muito para pleitear o que não encontra
amparo legal.
O fato é simples e previsto expressamente no parágrafo 3º do artigo 86, do
CPM: "Se o beneficiário está respondendo a processo que, no caso de
condenação, pode acarretar a revogação, considera-se prorrogado o prazo da
suspensão até o julgamento definitivo.
Desta forma, a DPU pugna que a suspensão condicional da pena seja
prorrogada até o julgamento definitivo da ação penal a que responde o
assistido." (Grifo nosso.)
Da análise perfunctória dos autos, nota-se a contradição do petitório destacado da pretensão recursal,
ambos protocolizados pela Defensoria Pública da União.
O interesse recursal, de acordo com a teoria geral do processo, é requisito de prelibação subjetivo para
admissão do expediente, uma vez que diz respeito à pessoa do recorrente.
Ademais, o Codex processual castrense narra em seu art. 511, parágrafo único:
Os que podem recorrer
Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu
procurador, ou defensor.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/08/2021 22:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff7fcad5
Inadmissibilidade por falta de interesse
Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver
interesse na reforma ou modificação da decisão. (Grifo nosso.)
De igual modo, tal pressuposto é requisito intrínseco, que se traduz na própria existência do poder de
recorrer. O interesse em recorrer, que constitui um pressuposto subjetivo ao recurso, caracteriza-se pela
sucumbência. Isso se dá devido ao fato de que o real interesse na impugnação é a situação de prejuízo
causado pela decisão.
Entretanto, o cerne de prejuízo exposto não deve ser interpretado no sentido material, uma vez que, para
fins recursais, aquele possui natureza comparativa entre a expectativa da parte e o que foi decidido.
Assim, não se trata de sucumbente apenas a parte que pediu e não foi atendida integralmente, mas
também aquela que poderia esperar algo da decisão, explicita ou implicitamente, e não teve suas
expectativas correspondidas.[1]
Esta Egrégia Corte possui entendimento pacífico de que, para a demonstração de interesse recursal, a
Defesa deve clarificar o prejuízo ao réu, o que não ocorreu in casu, tendo em vista a própria parte, em
apartado, na fase de execução de pena, ter arguido a prorrogação do prazo do sursis após a notícia de
que estava o réu preso em virtude de investigação criminal na Justiça Estadual fluminense.
In verbis cito precedente deste STM:
"EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR (MPM). LESÃO CORPORAL GRAVE POR MOTIVO FÚTIL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO DA DEFESA NÃO CONHECIDO. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. I - A
Decisão do Colegiado veio ao encontro do pretendido pela Defesa, o que revela,
de plano, a ausência de sucumbência. O eventual conhecimento das
preliminares ora suscitadas ou alteração dos fundamentos legais da absolvição,
tal como requerido pela Defesa, não produziria modificação concreta na
situação jurídica do Réu, o que configura clara ausência de interesse recursal.
Preliminar Ministerial acolhida. Apelação da Defesa não conhecida por
ausência de interesse recursal, nos termos do art. 511, parágrafo único, do
Código de Processo Penal Militar (CPPM). II - O crime militar doloso ocorre quando o
agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo, assim, trata-se da vontade de
praticar a conduta típica, acrescida da consciência de que se realiza um ato ilícito. O dolo
eventual se dá quando a vontade do agente se dirige a certo resultado, contudo, com o
vislumbre da possibilidade de ocorrência de um segundo resultado não desejado, mas
admitido. III - Não existe nos autos prova de que a ordem de permanência do Ofendido
dentro do obstáculo da pista de progressão denominado fosso tenha partido do Acusado -
determinante para a lesão corporal grave a que foi acometido - o que torna imperiosa a
manutenção da Sentença absolutória, mediante aplicação do princípio do in dubio pro
reo. IV - Recurso da Defesa não conhecido por ausência de interesse recursal. Recurso
Ministerial conhecido e não provido. Decisão unânime". (Apelação nº 7001255-
17.2019.7.00.0000. Relatoria do Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Publicação:
19/3/2020). (Grifo nosso.)
Dessa forma, inexiste dúvida de que a Decisão do Magistrado de piso veio ao encontro do pretendido pela
Defesa no evento 60 do apenso, o que revela, de plano, a ausência de sucumbência do réu, pois,
conforme prevê o art. 86, § 3º, do CPPM, a prorrogação do prazo da suspensão é necessária, tal como
postulado pela DPU, em contradita as suas próprias Razões recursais.
Para conhecimento de recursos, se exige, como um dos pressupostos subjetivos para sua admissibilidade,
a existência de efetivo interesse na alteração da Decisão impugnada.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/08/2021 22:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff7fcad5
In specie, pretendeu a DPU, no presente RSE, o início da execução da pena imposta por esta Justiça
Especializada ao réu, com a consequente marcação de audiência admonitória, bem como a deflagração
do cumprimento do sursis. No entanto, tal pretensão contraria o pleito anteriormente requerido pela
mesma Defesa, que, após analisado, foi deferido pelo Juízo a quo, e, posteriormente, atacado por
impugnação recursal, o que demonstra contrassenso ao interesse no recurso.
Noutro giro, arguiu o MPM, também em juízo prelibatório, o não conhecimento do Recurso defensivo sob o
argumento de que foram intempestivas as Razões recursais, pois essas só foram apresentadas depois de
nova intimação do Juízo para que a DPU as protocolizasse, fato que ocorrera um mês após o fim do prazo
legal, no dia 4/5/2021 (evento 81 do apenso).
Corroboro, não obstante, os argumentos da PGJM, que, em síntese, delimitou o entendimento nacional no
tocante ao atraso na apresentação das razões do recurso ser configurado como mera irregularidade. In
verbis:
"(...) De início, sem razão o MPM quanto à intempestividade do vertente
recurso, porquanto vê-se que a combativa DPU interpôs o recurso em
22/02/2021, ou seja, no prazo legal (eventos 62, 65 e 66 do PEP conexo), sendo
certo que tão somente as razões do recurso foram apresentadas tardiamente,
em 04/05/2021 (evento 81, PEP).
Assim, a DPU utilizou-se, de forma desarrazoada, do entendimento
jurisprudencial que viceja no sentido de que a apresentação das razões do
recurso fora do prazo constitui mera irregularidade (...)". (Grifo nosso.)
De igual modo, esta Corte Castrense confirma o entendimento de que o protocolo intempestivo das
Razões recursais se consubstancia em mera irregularidade processual. Destaca-se:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTITIVIDADE DAS RAZÕES DE
APELO MINISTERIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Embora a instância a quo tenha se olvidado da certificação,
ocorrendo feriado municipal e não havendo expediente na Auditoria nem no Ministério
Público Militar (aniversário de Campo Grande em 26/8/2016, sexta-feira), o prazo para a
apresentação das Razões Recursais inicia-se no dia útil seguinte (29/8/2016, segunda-
feira). Outrossim, encerrando-se em 7/9/2016, feriado nacional (independência do Brasil),
prorroga-se para o dia 8/9/2016, data da apresentação da peça. Se o órgão julgador
não se encontra obrigado a manifestar-se acerca de todos os pontos alegados
pela parte, e somente sobre os que entender realmente necessários ao deslinde
da controvérsia, quiçá se verá compelido a explicitar questão sequer alegada
pela parte, mormente quando se tratar de mera irregularidade processual
consistente na alegação de intempestividade das Razões Recursais. As razões de
decidir do Acórdão objurgado são suficientes para afastar a pretensão ora suscitada, seja
pela tempestividade da peça, seja pela inexistência de anterior questionamento da
matéria no momento oportuno, seja pela sua eventual caracterização como mera
irregularidade processual. Declaratórios não conhecidos. Decisão unânime." (Embargos
de Declaração nº 7000203-20.2018.7.00.0000. Relatoria da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Publicação: 27/6/2018). (Grifos nossos.)
Dessa feita, diante de todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo douto Ministério Público Militar e
não conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto pela ilustre Defensoria Pública da União, diante da
ausência de interesse recursal, nos termos do art. 511, parágrafo único, do CPPM.

[1] FILHO, Vicente Greco. Direito Processual Civil Brasileiro - volume 2. 18ª ed. São Paulo:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/08/2021 22:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff7fcad5
Saraiva, 2007, p. 311.